Tribunal: TJPA
Processo: 0806281-47.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806281-47.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO NOGUEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.007, § 4º DO CPC. RECURSO DESERTO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação indenizatória por perdas e danos, decorrente de falha na prestação de serviço bancário, mantendo a condenação em danos materiais e morais. O recurso visava reformar a decisão que reconheceu a inexistência de provas de que as transações bancárias realizadas seguiam o perfil do correntista e que houve checagem da autenticidade dessas transações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a comprovação do preparo recursal foi realizada de forma regular no ato da interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A norma processual civil exige que, no ato da interposição do recurso, o recorrente comprove o preparo, incluindo o porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007, “caput”, do CPC.

4.

No presente caso, o agravante apresentou o comprovante de pagamento e o boleto, mas juntou o relatório de custas apenas posteriormente, em desacordo com o § 4º do art. 1.007 do CPC, que exige a comprovação completa no momento da interposição do recurso.

5.

A jurisprudência deste Tribunal, incluindo precedentes citados, confirma que a ausência de comprovação de preparo no ato da interposição do recurso enseja sua deserção, tornando-o inadmissível.

6.

Não houve apresentação de fatos novos ou argumentos que pudessem alterar a decisão anterior, mantendo-se a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal deve ocorrer no ato da interposição do recurso, incluindo o relatório de custas, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC.

2.

A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso torna-o inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0811055-79.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08.05.2023; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0813832-71.2021.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 28.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806281-47.2022.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA (BB)

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 18399598

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL SA (BB)
contra decisão monocrática de minha relatoria a qual negou provimento ao apelo.

Transcrevo a ementa de decisão monocrática agravada id. 18399598:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ON LINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSAÇÕES EVIDENTEMENTE SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AS TRANSAÇÕES CUMPRIAM O PERFIL DO CORRENTISTA OU QUE HOUVE A CHECAGEM DA AUTENTICIDADE DAS TRANSAÇÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. OMISSÃO DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SUPRIMENTO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

O Agravante inconformado interpôs Agravo Interno id. 18841352.

Foi determinada a intimação do banco Agravante para realizar o preparo, recolhendo as custas em dobro, com a efetiva comprovação do preparo (ID.21517834)

O Agravante se manifestou apresentando comprovante de pagamento (id. 21710677) e boleto (id. 21710678), e
posteriormente
, foi apresentado o relatório (id. 21710686).

É o Relatório.

VOTO

DECIDO.

O recurso
NÃO
comporta conhecimento.

O art.
1.007
, “caput” do N
CPC
, dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Em seu parágrafo quarto, prevê ainda que: “O recorrente que não comprovar,
no ato de interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”

No caso em análise, o agravante juntou o comprovante de pagamento (id. 21710677) e o boleto (id. 21710678), contudo, o relatório (id. 21710686) foi apresentado apenas posteriormente, em desacordo com o artigo 1007, § 4 do CPC, que exige a comprovação no ato da interposição do recurso.

Destarte, o recurso está deserto e, portanto, é inadmissível.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE CONTAS OU EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo; e, diante da ausência de comprovação da respectiva regularidade, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível. 2- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. 3- Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811055-79.2022.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813832-71.2021.8.14.0000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
não se conhece
do recurso por deserção.

Operada a preclusão, arquive-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024